Tribunal: TJES
Processo: 0003169-83.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003169-83.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO PINHEIRO CAETANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO
QUANTUM
PRETENDIDO. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ.
DANO MORAL
IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023)”.

2. A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido de que “
a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

3. O art. 292, V, do Código de Processo Civil exige que o autor de uma demanda indenizatória, em sua inicial, indique o montante pretendido, não obstante, há julgados das Turmas de Direito Privado da Corte da Cidadania que ainda admitem que a parte deixe a fixação do montante ao prudente arbítrio do juiz, a título de exemplo AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.737.508/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, sendo que, tal entendimento, com mais razão, pode ser aplicado ao âmbito processual penal, mormente se considerar que somente há fixação de
valor mínimo
para reparação dos danos.

4. Ainda que se adote o entendimento firmando pela Terceira Seção no sentido da necessidade de indicação do valor pretendido, somente se pode exigir tal providência após o julgamento do referido recurso, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, conforme exigido pelo art. 927, § § 3º e 4º, do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017.)

6. No caso concreto, trata-se de dano moral
in re ipsa
, eis que a vítima, motorista de aplicativo, fora rendida pelos acusados que haviam solicitado uma corrida, mediante o emprego de uma arma de fogo e a mandaram sair do veículo, o que é suficiente para demonstrar a violação aos direitos da personalidade do ofendido a justificar a fixação de indenização por danos morais.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de E
SDRAS BARBOSA DA SILVA e GUSTAVO PINHEIRO CAETANO DA SILVA
,
em face da sentença que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e os condenou pelo cometimento da conduta descrita do artigo 157, § 2º, inciso II e §2-A, inciso I do Código Pena, impondo o recorrente Esdras a pena final de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, fixando, ainda, o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação de danos à vítima e ao recorrente Gustavo o cumprimento da pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa e o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação de danos à vítima.

Em suas razões, a defesa de ambos requer, em síntese, o redimensionamento da pena imposta
e o afastamento da indenização de reparação por danos à vítima.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
VISTA –
DESª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recursos de apelação criminal interpostos por

ESDRAS BARBOSA DA SILVA
e
GUSTAVO PINHEIRO CAETANO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa (ESDRAS) e 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, além disso, condenou os acusados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na sessão pretérita (21/02/2024), a eminente Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento aos apelos, reformando a sentença recorrida tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, comungo do entendimento constante no voto de relatoria acerca da idoneidade da fundamentação empregada pelo Juízo Sentenciante para exasperação da pena-base, eis que devidamente amparada em elementos concretos dos autos, bem como em relação as demais etapas do processo dosimétrico.

No entanto, pedindo vênia à Desembargadora Relatora, entendo que não é o caso de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, vejamos:

Para Sua Excelência, além de não constar a indicação do valor pretendido, não haveria elementos suficientes para atestar a ocorrência dos danos morais.

De fato, a Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido de que “
a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

A
ratio decidendi
do referido julgado repousa no fato de que o art. 292, V, do Código de Processo Civil exige que o autor de uma demanda indenizatória, em sua inicial, indique o montante pretendido, não obstante, há julgados das Turmas de Direito Privado da Corte da Cidadania que ainda admitem que a parte deixe a fixação do montante ao prudente arbítrio do juiz, a título de exemplo AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.737.508/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.

Tal entendimento, com mais razão, pode ser aplicado ao âmbito processual penal, mormente se considerar que somente há fixação de
valor mínimo
para reparação dos danos.

De toda sorte, ainda que se adote o entendimento firmando pela Terceira Seção no sentido da necessidade de indicação do valor pretendido, entendo que somente se pode exigir tal providência após o julgamento do referido recurso, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, conforme exigido pelo art. 927, § § 3º e 4º, do CPC.

Dessa forma, entendo que, no caso, não se faz necessária a indicação do montante pretendido a título de danos morais, bastando o pedido expresso na inicial acusatória, tal como postulado pelo
Parquet.

Quanto a existência de elementos de prova que evidenciem a ocorrência de danos morais, saliento que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017.)

Certo que o entendimento citado não deve ser aplicado, indistintamente, a todo e qualquer delito praticado, devendo ser analisada as peculiaridades do caso concreto e sem se olvidar da concepção hodierna de dano moral, a qual há muito tempo, já se afastou da ideia de que o dano moral esteja atrelado a dor ou sofrimento.

Acerca da conceituação do dano moral, Cristiano Chaves de Faria, Nelson Rosenvald e Felipe Braga
1
apontam que pode ser definido como “
uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela”
sendo que qualquer “
ofensa a um bem jurídico da personalidade é séria e, se, objetivamente constatada,
caracterizará
o dano moral”.

No caso concreto, entendo que se trata de dano moral
in re ipsa
, eis que a vítima, motorista de aplicativo, fora rendida pelos acusados que haviam solicitado uma corrida mediante o emprego de uma arma de fogo e a mandaram sair do veículo, o que, a meu ver, é suficiente para demonstrar a violação aos direitos da personalidade do ofendido a justificar a fixação de indenização por danos morais.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento desta eg. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL). INDENIZAÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO NA DENÚNCIA. NATUREZA DO PREJUÍZO. DANO DE CUNHO MORAL. HIPÓTESE EM QUE, EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, É POSSÍVEL IDENTIFICAR DE FORMA CLARA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITO COM BASE NOS FATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese em que o Ministério Público requer a fixação de danos morais em favor da vítima em razão do abalo à honra suportado por esta em decorrência da prática delituosa. 2. Apesar de o juiz sentenciante ter consignado que o Ministério Público não indicou a natureza dos danos pleiteados, verifica-se pela análise da peça acusatória, bem como pelos elementos de investigação que a subsidiaram, que se trata de inequívoco pleito reparatório por danos morais, visto que é evidente, desde o início da tramitação da demanda, que os bens subtraídos foram restituídos à vítima no dia da ação delituosa (conforme Auto de Restituição de fl. 28). Assim sendo, não se trata, evidentemente, de indenização por danos materiais, posto que não houve prejuízos a esse título. 3. A hipótese específica em exame, diante das circunstâncias em que ocorrera o crime, teve o condão de gerar consequências traumáticas ao sujeito passivo do delito, razão pela qual se entende que ficou devidamente comprovada a existência de dano de cunho moral indenizável. 4. Danos morais fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 5. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200124218, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO – AFERIÇÃO DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA NECESSIDADE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
APELO PROVIDO. 1. Em recurso repetitivo no STJ (REsp 1675874/MS), restou estabelecido as seguintes premissas para a fixação de indenização civil mínima, seja para dano material, seja para dano moral: (1) existência de pedido expresso do MP ou da parte ofendida; (2) instrução probatória em relação ao dano material, com prova do prejuízo efetivo ou lucro cessante; (3) prova da ocorrência do crime em relação ao dano moral, sendo esta espécie de dano moral in re ipsa. No caso dos autos, como já dito, houve pedido expresso na denúncia, fls. 02/02v, o que autoriza a fixação da indenização em sede de sentença. 2. Portanto, tratando-se de norma cogente a previsão, como efeito da condenação, da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, nos moldes do art. 91, inciso I, do Código Penal, não é possível sua exclusão. 3. Dou provimento ao recurso para condenar o apelado ao pagamento do valor de R$1.000,00 (mil reais) de indenização a título de danos morais em favor da vítima, mantendo os demais termos da r.sentença de 1º grau. 4. APELO PROVIDO (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190249355, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Ante todo o exposto, rogando vênia à culta Desembargadora Substituta Relatora,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É, respeitosamente, como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil – Volume Único/ Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald – 3. ed. rev, atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 933

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003169-83.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO PINHEIRO CAETANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Incontestes a materialidade e a autoria delitiva, passo a análise do pedido defensivo.

Dito isto, passo à análise da dosimetria da pena.

Primeiramente vejamos a valoração da pena-base fixada na sentença para o réu
Gustavo Pinheiro Caetano da Silva
na combatida do presente recurso:

a)

verifico que a culpabilidade do réu é normal à espécie, nada tendo a se valorar;

b)
em consulta ao sítio do TJES, verifiquei que não há registro de maus antecedentes em face do réu;

c)
não há elementos suficientes para aferir sobre a conduta social do acusado;

d)
não veio aos autos qualquer informação suficiente acerca da personalidade do réu;

e)
os motivos do crime já são próprios do tipo, qual seja, a obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;

f)

as circunstâncias foram negativas, eis que o acusado agiu em concurso de pessoas, visando facilitar a execução do crime, ensejando uma maior reprovabilidade da conduta, não recaindo em
bis in idem
, conforme declinado anteriormente na fundamentação
;

g)

as consequências foram negativas, ao empreender fuga da polícia em alta velocidade em rodovia movimentada, transpondo vários cercos efetuados pela polícia militar, expondo a perigo terceiros, conforme aduzido em Juízo
;

h)
não há que se falar em comportamento da vítima.

Diante a presença de duas circunstâncias desfavoráveis
,
fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noeventa e sete) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Na segunda fase, verifico a presença das
atenuante da confissão espontânea
, razão pela qual atenuo a pena, fixando-a em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2º-A, inciso I (ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), do Código Penal, pela qual promovo o aumento da sanção em 2/3 (dois terços),
fixando a pena definitiva
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão de reclusão e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Observa-se também, a valoração da pena-base fixada na sentença para o réu
Esdras Barbosa da Silva, vejamos:

[...]
a)

verifico que a culpabilidade do réu é normal à espécie, nada tendo a se valorar;

b)
em consulta ao sítio do TJES, verifiquei que não há registro de maus antecedentes em face do réu;

c)
não há elementos suficientes para aferir sobre a conduta social do acusado;

d)
não veio aos autos qualquer informação suficiente acerca da personalidade do réu;

e)
os motivos do crime já são próprios do tipo, qual seja, a obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;

f)

as circunstâncias foram negativas, eis que o acusado agiu em concurso de pessoas, visando facilitar a execução do crime, ensejando uma maior reprovabilidade da conduta, não recaindo em
bis in idem
, conforme declinado anteriormente na fundamentação
;

g)

as consequências foram negativas, ao empreender fuga da polícia em alta velocidade em rodovia movimentada, transpondo vários cercos efetuados pela polícia militar, expondo a perigo terceiros, conforme aduzido em Juízo
;

h)
não há que se falar em comportamento da vítima.

Diante a presença de duas circunstâncias desfavoráveis
,
fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noeventa e sete) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Na segunda fase, verifico a presença das
atenuante da confissão espontânea e da menoridade penal relativa
, razão pela qual atenuo a pena, fixando-a no mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2º-A, inciso I (ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), do Código Penal, pela qual promovo o aumento da sanção em 2/3 (dois terços),
fixando a pena definitiva
em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Feitas estes destaques e analisando o pleito defensivo, de plano, destaco que a majoração
da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a
consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade
.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023)”.

Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância para ambos os recorrentes.

Em suas razões, requer a também a combativa defesa a reforma da r. Sentença, para que seja afastada a reparação de danos à vítima.

Inicialmente, é sabido que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, cabível quando o D.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ao analisar os autos, verifica-se que o nobre
parquet
, ao apresentar a denúncia, realizou pedido expresso de fixação do valor mínimo a título de reparação de danos à vítima.

Sabe-se que, em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores possuem o seguinte entendimento:

[...] A Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido de que a fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.2. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a existência de pedido expresso na denúncia.3.
Ocorre que a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.4. Na espécie, apesar da existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima em decorrência dos delitos (e-STJ fl. 4), não consta qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório
.5. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)[...]

Somado a isso, entendo que não existem elementos suficientes para atestar a ocorrência dos danos morais, não se tratando, a meu ver, de dano moral
in re ipsa
, que, ao contrário dos crimes de violência doméstica e familiar, não se aplica nos casos de crime de roubo. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200127377, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Mediante os fundamentos supramencionados
dou parcial

provimento
ao recurso, para afastar tão somente
reparação de danos à vítima.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA